Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-38.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. TRATAMENTO AMBULATORIAL SUGERIDO EM LAUDO PERICIAL.

1. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de perseguição e de importunação sexual, inviável acolher o pedido de absolvição.

2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.

3. A escolha da medida de segurança a ser aplicada não deve ser baseada exclusivamente no tipo de punição, mas orientada pelas particularidades do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para atender às necessidades do inimputável.

4. Recurso parcialmente provido.